Tribunal: TJDFT
Processo: 0723675-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. IRDR 21. SINDIRETA/DF. REPRESENTADO NÃO PERTENCIA AOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva no 0713062- 40.2023.8.07.0018.
1.1. Em suas razões, o agravante pede a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão do cumprimento de sentença, em razão de iminente prejuízo ao erário público, pois o agravado não detém legitimidade ativa. No mérito, pede, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado, razão pela qual o presente cumprimento de sentença deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC ou subsidiariamente, a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR n° 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o agravado possui legitimidade ativa para pleitear o direito ao benefício estabelecido no processo n. o 32.159/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento firmado no IRDR 21: “A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações.”
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506.
Jurisprudência relevante citada: Tema IRDR 21, TJDFT, AI 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, DJE: 3/10/2024.